Tribunal: TJDFT
Processo: 0728749-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO MOB FOOLS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. ORDEM DENEGADA.
I – Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública quando o paciente integra articulada organização criminosa voltada a cometer furtos mediante fraude, competindo-lhe as funções de liderança.
II – É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
III – Se medidas preventivas contra o coronavírus tem sido adotadas pela Vara de Execuções Penais e não há evidências nos autos no sentido de que o paciente pertença ao grupo de risco indicado na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, não há ilegalidade a reparar.
IV – Ordem denegada.